Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701048-92.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E OUTRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto. 2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. 3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso do Impetrante parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 141 do CPC, sustentado que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte; c) artigos 205, § 1o, e 1.035, § 11, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que a formalização dos pronunciamentos proferidos oralmente se dará pela publicação da ata de julgamento; d) artigo 1.040 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação obrigatória dos precedentes firmados pelas Cortes Superiores a partir da publicação da ata de julgamento; e) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, inclusive quanto à modulação dos efeitos das decisões. Requer seja declarado que o termo para a modulação proposta pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093 do STF) seja a publicação da ata de julgamento, estando a presente ação fora da modulação proposta, e, por consequência, seja reconhecido o direito líquido e certo das recorrentes de não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, devido ao Distrito Federal enquanto Estado de destino de operações interestaduais, diante da inconstitucionalidade da cobrança pela ausência de Lei Complementar pertinente. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020